Tribunal: TJDFT
Processo: 0707188-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Presunção relativa de hipossuficiência. Renda superior ao limite estabelecido pela defensoria pública. Indeferimento. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em ação de obrigação de fazer, sob o fundamento de que o agravante possui renda líquida mensal elevada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se o agravante tem direito à concessão da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. A presunção de hipossuficiência da pessoa física é relativa, podendo ser afastada mediante elementos que indiquem capacidade financeira para custear as despesas do processo.
4. A Defensoria Pública do Distrito Federal adota o critério de renda familiar de até cinco salários-mínimos para a concessão da assistência jurídica gratuita, parâmetro que pode ser utilizado para aferição da hipossuficiência. O agravante possui renda bruta mensal superior a R$ 14.000,00, não se enquadrando como economicamente hipossuficiente.
5. O comprometimento da renda com dívidas pessoais não caracteriza estado de pobreza para fins de gratuidade de justiça, pois a assunção de obrigações financeiras não pode ser transferida ao Estado.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A presunção de hipossuficiência para concessão da gratuidade de justiça é relativa e pode ser afastada por elementos que demonstrem capacidade financeira do requerente.”
__________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.570.750/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 5/11/2024; TJDFT, Acórdão 1867529, 0712451-10.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 22/05/2024, DJe 10/06/2024; TJDFT, Acórdão 1958062, 0741487-97.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 22/01/2025, DJe 05/02/2025.